Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700165-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA, IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Rodrigues de Castro, contra a r. decisão proferida pelo d Juiz de Direito Titular da MM. Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal - VFRJICLE, Senhor João Henrique Zullo Castro, pela qual, no bojo da ação de cumprimento de sentença, aviada por Adriana de Paula Bertolacini e Izabel Cristina Santos Fruet em desfavor da Agravante e de Outros, autuada sob o número 0716318-34.2022.8.07.0015, desproveu os embargos de declaração opostos contra a r. decisão lançada no (ID 14365163). No arrazoado lançado na peça recursal (ID 42505109), aduz que as agravadas propuseram ação de dissolução parcial de sociedade em desfavor da ora Agravante e de SINGLES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA, objetivando: 1) a modificação do contrato de locação bem como do responsável financeiro junto à CAESB; 2) a quitação de dívida junto ao banco ou a renegociação; e, 3) o reconhecimento do direito de retirada das requerentes, com consequente alteração contratual da sociedade empresária. Menciona que, após mediação, houve a formalização de acordo nos seguintes termos: “Cláusula Primeira: Os sócios empreendedores, regularmente assistidos pelos seus patronos, acordam com a dissolução parcial da sociedade empresária SINGLES COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA., CNPJ: 43.530.348/0001-01, NIRE 53202515919, com a retirada dos sócios requerentes ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI – CPF 602.621.681-20 e IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET – CPF 614.736.939-34 fixando como data de saída o dia 05/07/2022 para o exercício do direito de retirada e a sócia REQUERIDA LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO – CPF 766.549.581-87, fixando como data da notificação o dia 30/07/2022 para fins do exercício do direito de retirada; Cláusula Segunda: A sócia remanescente BARBARA DE SOURA FREYER – CPF 032.769.541-25 não assume a totalidade das dívidas existentes na sociedade, inclusive tributárias, fornecedores, cíveis, administrativa e trabalhistas (de qualquer espécie) antes e após a efetiva retirada das sócias, tendo em vista que houve oposição pela parte requerente quanto à eventual apuração de Haveres, proposta pelos requeridos, sendo, caso venham os sócios retirantes e remanescente vierem a ser responsabilizados por alguma dessas dívidas de qualquer espécie assumidas pela sociedade, terá o mesmo o direito de regresso; Parágrafo único: A não concordância em na apuração de Haveres, pela requerente, foi em razão de isto não ser objeto da ação. Cláusula Terceira: A sociedade manterá a posse e propriedade plena de todos os bens móveis que guarnecem o estabelecimento. Cláusula Quarta: A sócia retirante IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET fica responsável pelo procedimento administrativo de averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial. E rateadas entre todos os sócios (retirantes e remanescentes), as despesas para efetiva alteração contratual da sociedade empresária, perante a Junta Comercial, no prazo de 30 dias após o pagamento dos custos com contador e averbação da alteração contratual. Parágrafo único: O pagamento dos custos com contador e averbação da alteração do contrato social deve ser realizado 05 dias, sendo o valor de R$ 228,09 (duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) a ser pago por cada sócio (retirantes e remanescente), a ser depositado na conta de IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET, PIX (telefone): 61995765959. Cláusula Quinta: A alteração do contrato social da sociedade deve ser assinada pelos sócios (retirante e remanescente) 05 (cinco) dias após a comunicação de disponibilização no sistema do referido documento. Cláusula Sexta: Fica mantida a eficácia do despacho de ID 131657872, ficando condicionado a aplicação de multa prevista no despacho em caso de conduta exclusiva (inércia) da sócia remanescente. Parágrafo único: Em caso de não possibilidade da alteração de titularidade do contrato de aluguel e perante a Caesb, a muta determinada no despacho de ID 131657872, será ineficaz. Cláusula Sétima: A parte 1a Requerida, se compromete a comparecer ao Banco Santander para apurar o valor total remanescente da dívida da Empresa referente ao cartão do crédito vinculado, bem como verificar todas as formas de pagamento disponíveis e informar às sócias retirantes. Cláusula Oitava: Partes arcarão com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados. Cláusula Nona: As partes requerem dispensa de custas finais. Cláusula Décima. Com o cumprimento do entabulado, todas as partes declaram nada mais ter a reclamar com relação ao objeto da presente ação”. Acrescenta que, homologada a transação, as Agravadas peticionaram pelo cumprimento do acordo, sobrevindo a r. decisão proferido pelo d. Juiz do conhecimento e lançada no (ID 143651563), in verbis: "[...] As Exequentes alegam que as Executadas não procederam às medidas para alteração do contrato de locação. Pedem seja aplicada a multa diária pelo descumprimento da obrigação assumida. Alternativamente, pugnam pela rescisão do contrato de locação. Singles Comércio de Alimentos, Bebidas e Tabacaria Ltda. e outra, em petição de ID 140460768, alegam que houve a negativa da imobiliária em alterar a titularidade do contrato de locação. O documento de ID 140460772 comprova que a imobiliária se recusou a alterar o locatário no contrato de locação em razão da existência de obrigações vencidas e inadimplidas. Verifica-se, portanto, que o impedimento não é absoluto. Para afastar o impedimento e cumprir com a obrigação assumida no acordo de ID 136324831, bastaria que as devedoras tivessem quitado as obrigações vencidas (obrigações que cabem à própria sociedade). O inadimplemento da obrigação constante da cláusula sexta do acordo celebrado entre as partes, portanto, é inescusável e deve a elas ser imputado. E o inadimplemento deve ser imputado às três executadas, tendo em vista que a obrigação foi constituída pela decisão de ID 131657872, que se aplicava a todas as requeridas. Assim, aplico às três executadas, de forma solidária, a multa da decisão de ID 131657872, no valor de R$ 30.000,00. Às requeridas para que paguem o valor de R$ 30.000,00 no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e constrição patrimonial. Ainda, determino às executadas que cumpram a cláusula sexta do acordo, alterando a titularidade do contrato de aluguel, no prazo de 15 dias, sob pena de rescisão do mesmo, o que poderá implicar, por culpa sua, no despejo da sociedade de sua sede. [...] Por fim, as exequentes alegam que as Executadas não verificaram o valor da dívida junto ao Banco Santander, além de todas as formas de pagamento disponíveis e informar as sócias retirantes, descumprindo o que ficou definido na cláusula sétima do acordo. Pedem seja aplicada a multa diária até o cumprimento da obrigação assumida. O documento juntado pelas Executadas no ID 141226020 comprova que a obrigação não foi cumprida, pois no e-mail só consta o valor total da dívida, sem as formas de pagamento, e não há provas das informações terem sido compartilhadas com as exequentes. Houve, portanto, o descumprimento da obrigação constante da Cláusula Sétima do acordo. Cabível, em tese, a aplicação da multa prevista pela decisão de ID 139721234”. Por considerar que a r. decisão prolatada se revelou extrapetita, a Agravante ressalta ter oposto Embargos de Declaração, tendo o d. magistrado proferido a r. decisão agravada, ancorada nos seguintes fundamentos: "Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO e por SINGLES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA e OUTRA em face da decisão de ID. 143651563. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a decisão aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelos Embargantes e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. As exequentes pedem o pagamento de R$ 331,08 e de R$ 349,90, a título de fornecimento de água (ID. 145233708). Conforme constou da decisão de ID. 143651563, a obrigação pelo fornecimento de água é da sociedade e não dos sócios, já que no local de prestação dos serviços está instalado o estabelecimento comercial, ainda que o ramal estivesse registrado em nome da sócia retirante. A sociedade não efetuou o pagamento da sua obrigação, e as dívidas gravam o nome da sócia retirante (Id. 145233719). À sociedade e à sócia remanescente para que paguem os valores de R$ 331,08 e de R$ 349,90 no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e constrição patrimonial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito". Assevera que, à vista dos termos constantes da r. decisão em comento, dela interpôs o presente Agravo de Instrumento buscando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até decisão final bem como a nulidade absoluta da decisão recorrida, em razão da ausência de fundamentação e pela caracterização de julgamento extra petita. A respeito do mérito, requer ser reconhecida: a) a inaplicabilidade das astreintes para a Agravante, dada a obrigação contraída perante o acordo celebrado entre as partes; b) que se for reconhecida a multa como devida, que não foi observada a intimação pessoal da Agravante, nos termos da Súmula 410 do STJ; c) que o valor da multa (R$ 30.000,00) não possa ser superior à obrigação principal (R$ 228,09); d) que a obrigação de pagar foi satisfeita integralmente, motivo pelo qual deve ser reconhecida a multa como excessiva; e) que a Agravante não é sócia administradora, motivo pelo qual não tem como cumprir as obrigações de fazer constantes do acordo; f) que inexiste solidariedade da Agravante com as demais partes no acordo, e; g) que se o valor da multa for revertido para as Agravadas estas gozarão de enriquecimento sem causa". Os autos vieram conclusos ao Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do alegado pedido de urgência. Brevemente relatado. Passo a decidir. Examinados estes autos com o merecido cuidado, não diviso a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2/2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no feito, tendo em vista os estreitos limites do cabimento da via excepcional do Plantão Judicial. Cabe ressaltar que o alegado prejuízo decorrente da determinação de pagamento da multa e reflexos decorrentes do inadimplemento não se revestem da urgência para a análise em sede de Plantão Judicial, sobretudo considerando o fim do recesso forense no dia de hoje. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o vertente pedido de concessão de efeito suspensivo, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 18h37. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)